Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-27.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DESCABIDA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. CABE AO JUIZ O ARBITRAMENTO DOS HONRÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Evidenciado o sofrimento psicológico a que foi submetida a suplicante em decorrência da negativa indevida de cobertura médica de urgência/emergência e à vista da capacidade econômica de cada uma das partes, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compensatório dos danos morais, inexiste motivo para elevar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois estabelecido de forma razoável e proporcional com as particularidades do caso.
2. Verificado que os honorários advocatícios fixados na sentença estão em consonância com os incisos I a IV do par. 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, não há razão para serem majorados.
3. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais (art. 85, CPC). Entendimento em contrário implicaria em derrogar ao Estado Juiz parte do poder judicante dentro do processo para atribuí-lo a órgão de classe, cujo papel é organizar, disciplinar e aperfeiçoar o exercício da atividade profissional.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.